Tribunal: TJBA
Processo: 8060549-82.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO (ID 77469698) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n° 8060549-82.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NORMA SILVA ANDRE MARQUES

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

III L

ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.TEMA 163/STF. OBSERVÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I - O STF, no julgamento do RE 593.068/SC (TEMA 163), firmou tese, com repercussão geral, no sentido de não incidir contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos do servidor público, o que, inclusive, autoriza o relator a negar provimento, de forma monocrática, a recurso contrário à referida intelecção.

II - A incorporação condicionada prevista no art. 132, §1º, da Lei Estadual nº 6.677/1994 configura mera potencialidade, não afastando o caráter transitório das verbas questionadas, prevalecendo o entendimento vinculante da Suprema Corte sobre as peculiaridades normativas estaduais, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão impugnada.

AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Visto, relatado e discutido o
Agravo Interno de ID 77469698
interposto no Agravo de Instrumento n° 8060549-82.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Agravante
o ESTADO DA BAHIA e como
Agravada
NORMA SILVA ANDRE MARQUES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA